Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702215-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELIO JOSE DA SILVA, THAIS DA SILVA LOUZEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INFECÇÃO HOSPITALAR. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno e privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. 2. O Estado tem o dever de indenizar o particular, mesmo que o ato do qual resultou o prejuízo seja legítimo (RE 113.578/STF). Logo é de todo irrelevante o fato de ser comum ou natural a existência de bactérias resistentes em ambiente hospitalar ou que os procedimentos médicos não tinham como evitar a contaminação do recém-nascido. É sabido que o processo infeccioso dessa natureza e monta conta com a participação humana, precisamente com a omissão no controle de uso de antibióticos, esterilização e limpeza dos ambientes internos do nosocômio e na conscientização e controle na higienização do corpo médico, enfermeiras, funcionários e usuários do sistema de saúde pública. 3. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes de responsabilidade, o Distrito Federal deve compensar os danos morais sofridos pelos pais de recém-nascido, que veio a falecer em decorrência de infecção hospitalar. 4. Ao arbitrar o valor da compensação, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se buscar uma quantia que amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro. 5. Considerando a situação e peculiaridades específicas dos fatos, mostra-se razoável a fixação da compensação por danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos genitores. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 e 375, ambos do Código de Processo Civil e 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando a inexistência do dever de indenizar, porquanto ausente falha no sistema de saúde, consoante atestado na perícia realizada. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 37, §6o, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada negativa de vigência aos artigos 373 e 375, ambos do Código de Processo Civil e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Dos elementos de convencimento coligidos aos autos, restou demonstrada a responsabilidade do hospital, uma vez que a infecção hospitalar decorre do seu dever de controle no uso de antibióticos, esterilização e higienização de suas instalações físicas, fixação de rotina de higienização pelo corpo clínico, enfermeiros, auxiliares e corpo de funcionários que trabalham no local, tudo de modo a evitar seu surgimento e proliferação. Ora, o ente público tem o dever de prestar serviços médicos de maneira mais eficiente, da forma mais adequada possível, o que não ocorreu no caso em questão, mormente porque a infecção levou o bebê a intenso sofrimento, resultando na sua morte, além de imensurável dor e tristeza aos autores (ID 60341699 - Pág. 11). Reitere-se que o filho dos autores contraiu a bactéria infecciosa no ambiente hospitalar, sendo esta contaminação a causa determinante de seu falecimento. Tal fato evidencia a relação de causa e resultado, configurando-se o dever de indenizar (ID 60341699 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). No tocante à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024